Tribunal: TJDFT
Processo: 0717999-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA NOVA. ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REEXAME E REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPROCEDÊNCIA.
1. A “prova nova”, prevista no inciso VII do artigo 966 do CPC, refere-se à prova que já existia à época da prolação do Julgado rescindendo, mas que a parte desconhecia a sua existência, ou dela não pôde fazer uso no Juízo de origem por motivo alheio à sua vontade, e a qual, por si só, revela-se capaz de assegurar pronunciamento favorável à pretensão rescisória.
2. O erro de fato ensejador de ação rescisória ocorre quando se admite fato inexistente, ou quando se considera inexistente um fato efetivamente ocorrido; sendo indispensável, num como noutro caso, que não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. Inteligência do §1o do Artigo 966 do Código de Processo Civil.
3. A ação rescisória representa uma excepcionalidade no Sistema Jurídico, e como tal deve ser tratada, vedando-se a possibilidade de correção de sentença transitada em julgado sob epíteto de haver sido injusta.
4. A injustiça do Decisum e a má apreciação da prova ou errônea interpretação do contrato não autorizam o exercício da ação rescisória.
5. Improcedência do pedido rescisório.